Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734984-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE ESTETICA TAGUATINGA NORTE LTDA, CLINICA DE ESTETICA VITORIA LAGO SUL LTDA AGRAVADO: ALINE SANTOS VIEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Clínica de Estética Vitoria Lago Sul Ltda. e Clínica de Estética Taguatinga Norte Ltda. contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (proc. no 0724299-93.2021.8.07.0001, ID no 162856617). 2. Tecem considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, os quais não teriam sido demonstrados pela agravada, o que justificaria a reforma da decisão para que o pedido seja indeferido. 3. Sustentam que não há confusão patrimonial, tampouco ocorreu o exaurimento das medidas constritivas. Defendem que não se trata de grupo econômico ou da relação matriz-filial entre as empresas e que há outras medidas constritivas menos gravosas que deveriam ser adotadas antes da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Esclarecem que apenas o fato de a sugestão de avaliação estética ser realizada no endereço situado em Taguatinga apresentada em audiência não é suficiente para demonstrar a ocorrência de dolo em lesar os credores, como afirma a agravada. 5. Narram que as empresas não possuem os mesmos sócios e que não existe qualquer tipo de relação comercial entre si, motivo pelo qual a desconsideração da personalidade jurídica deve ser revogada, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pedem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência dos pressupostos legais. 7. Preparo (ID no 50907315, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. As empresas utilizam o mesmo nome fantasia (Plástica Carioca Depilação a Laser e Estética), mesmo e-mail, número de telefone e foram instaladas no mesmo endereço (QNA 54 Lote 12 Taguatinga Norte/DF), conforme ponderado na decisão recorrida. 12. Foi identificada a realização das mesmas atividades comerciais, pois a prestação de serviços das empresas agravantes é semelhante, destacando-se a ocorrência de atuação coordenada, a qual configura a existência de grupo econômico de fato. 13. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi julgado procedente, com a determinação de que, após a preclusão, a empresa Clínica Medical Taguatinga EIRELI seja incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 14. As agravantes não lograram êxito em demonstrar que sofreram qualquer tipo de prejuízo com o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois foram regularmente citadas, apresentaram contestação, cujos elementos de defesa foram devidamente considerados na decisão. 15. Apesar de sustentarem que deveriam ser adotadas medidas menos gravosas antes da desconsideração da sua personalidade jurídica, foram empreendidas diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravada, porém sem sucesso. 16. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Por vezes, contudo, devido a essa condição, os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 17. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 18. De acordo com o art. 50 do CC, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 19. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 20. A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. 21. O mesmo vale para a desconsideração indireta, que permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por ato praticados com aquela de modo abusivo ou fraudulento. 22. As agravantes argumentam que a agravada não comprovou os requisitos da confusão patrimonial e do abuso de personalidade. Como já mencionado, a questão submete-se aos regramentos do CDC, de modo que a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. 23. Apenas a ausência de bens em nome da devedora inicial, por si só, não caracteriza a vontade dirigida de lesionar credores. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1191055. Entretanto, há nos autos documentos que demonstram que a devedora principal não possui patrimônio capaz de saldar a sua dívida. A existência de grupo econômico de fato foi corroborada pelos elementos probatórios apresentados pela agravada. 24. Não há ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, pois este visa resguardar o patrimônio do executado de boa-fé, ou seja, aquele que demonstra verdadeiro interesse em satisfazer prontamente sua dívida, fato que não se evidenciou no presente contexto, tendo em vista que a agravante deixou transcorrer o prazo para pagamento voluntário da dívida e as consultas aos sistemas conveniados não tiveram sucesso. 25. É preciso se atentar que o “princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor” (Acórdão 1356262, 07407711220208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 26. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 27. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 28. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 30. Oportunamente, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO